Tribunal: TJSP
Processo: 1051791-82.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível – Inexigibilidade de débito – Litigância de má-fé – Ocorrência – Ajuizamento de ações em duplicidade – Mero equívoco não evidenciado – Ações ajuizadas em datas diversas, em curto período de tempo – Demanda que tramitou por quase um ano até que a apelante se manifestasse concordando com a extinção do feito – Alegação de desconhecimento da existência de demanda idêntica que

Ementa:

Apelação Cível – Inexigibilidade de débito – Litigância de má-fé – Ocorrência – Ajuizamento de ações em duplicidade – Mero equívoco não evidenciado – Ações ajuizadas em datas diversas, em curto período de tempo – Demanda que tramitou por quase um ano até que a apelante se manifestasse concordando com a extinção do feito – Alegação de desconhecimento da existência de demanda idêntica que não se afigura verossímil – Demandas que foram ajuizadas com a mesma finalidade – Abuso de direito de ação configurado – Multa – Percentual arbitrado pela sentença que não se mostra exagerado – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051791-82.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ILZA REIS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DO
BRASIL
(CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051791-82.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Voto no 37461
Apelação Cível no 1051791-82.2018.8.26.0576
Comarca: 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Apelante/Autora: ILZA REIS DOS SANTOS
Apelado/Réu: CENTRAPE
Juiz: Paulo Marcos Vieira
Apelação Cível Inexigibilidade de débito Litigância de
má-fé Ocorrência Ajuizamento de ações em duplicidade
– Mero equívoco não evidenciado Ações ajuizadas em
datas diversas, em curto período de tempo Demanda que
tramitou por quase um ano até que a apelante se
manifestasse concordando com a extinção do feito

Alegação de desconhecimento da existência de demanda
idêntica que não se afigura verossímil
Demandas que
foram ajuizadas com a mesma finalidade Abuso de direito
de ação configurado Multa Percentual arbitrado pela
sentença que não se mostra exagerado
Precedentes

Sentença mantida Recurso improvido.
Sucumbência Recursal
Honorários advocatícios

Majoração do percentual arbitrado Observância do artigo
85, §§ 2o e 11, do CPC Execução dos valores sujeita ao
disposto no art. 98, §3o, do NCPC.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização ajuizada por Ilza Reis dos
Santos em face de Centrape Central Nacional dos Aposentados e
Pensionistas do Brasil julgada extinta, sem resolução do mérito, pela r.
sentença de fls. 229/231, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora a fls. 233/245. Em
síntese, pretende ver afastada a penalidade aplicada pelo MM. Juízo “a
quo”, ao argumento de que jamais pretendeu alterar a verdade dos fatos e
que a boa-fé processual é sempre presumida, sendo exigível prova robusta
e cabal da existência de dolo ou deliberada má-fé para justificar a
condenação à multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.
Aduz que, no caso dos autos, a duplicidade de ações resultou de equívoco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051791-82.2018.8.26.0576 -Voto no
3
não se mostrando justificada a imposição de penalidade pela ocorrência de
mero erro. Afirma que não houve infringência a quaisquer das hipóteses do
artigo 80, do Código de Processo Civil, que não foi oferecida oportunidade
de defesa e que não houve prejuízo processual à parte adversa. Ademais,
entende que a parte ré somente se manifestou acerca da duplicidade após a
apresentação de réplica. Afirma que, tão logo tomou conhecimento do
equívoco, a autora concordou com a extinção sem opor qualquer tipo de
resistência. Subsidiariamente, pretende a redução da penalidade para o
percentual legal mínimo.
Recurso tempestivo e sento de preparo por litigar
a autora sob os auspícios da gratuidade processual.
Decorrido o prazo legal para a apresentação de
contrarrazões sem a manifestação da ré (fl. 248).
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando
em condições de julgamento.
O recurso não está em vias de ser provido.
Respeitada a irresignação da apelante, não é o
caso de se afastar a penalidade imposta pela r. sentença.
Com efeito, não é o caso de se reconhecer a
ausência de má-fé da parte autora, ora apelante.
Conquanto não se ignore que a apelante foi
representada por patrona diversa na presente demanda e que a “ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051791-82.2018.8.26.0576 -Voto no
4
declaratória de inexistência de débito c/ indenização por danos materiais e
morais e pedido de tutela de urgência” (processo no.
1049926-24.2018.8.26.0576) tramitou perante a 8a Vara Cível de São José
do Rio Preto (fls. 97/108), tais circunstâncias não justificam a alegação de
ocorrência de “mero equívoco” da parte autora.
Com efeito, importa salientar que as ações foram
ajuizadas em datas diversas, em curto período de tempo (19/11/2018 e
28/11/2018).
Nem se alegue, outrossim, que a apelante teria
concordado com a extinção do feito tão logo tomou conhecimento do
suposto equívoco em vista da manifestação da apelada noticiando o
ajuizamento de ações em duplicidade.
Todavia, não se pode olvidar que a presente
ação tramitou por quase um ano até a referida manifestação, não se
afigurando verossímil a tese de desconhecimento da outra demanda.
Isto considerado, restou patente a má-fé da
apelante ao ajuizar duas demandas com a mesma finalidade, não havendo
que se falar em ausência de dolo ou de ocorrência de mero equívoco de seu
procurador sem intuito de cometer abuso de seu direito de ação.
Vale dizer, irretocável a solução empregada pelo
douto magistrado sentenciante, que, reconhecendo a alteração da verdade
dos fatos mediante a sonegação da informação de que a apelante já havia
promovido ação idêntica à presente, impôs multa no importe de 1,5% do
valor corrigido da causa, nos termos do artigo 81, caput, do Código de
Processo Civil.
De se anotar, ainda, que o percentual arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051791-82.2018.8.26.0576 -Voto no
5
pela r. sentença se mostrou adequado para indenizar a parte adversa
prejudicada pelo comportamento processual da requerente, não se
revelando exagerado.
A
respeito
do
tema,
aliás,
confira-se
o
entendimento já manifestado por esta c. 2a Câmara de Direito Privado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. Existência de omissão. Óbice da
coisa julgada material a ser reconhecido. Demanda proposta pelo embargado em
duplicidade. Patrono do recorrido que deixou de
informar
ao
Juízo
o
trâmite
processual
simultâneo, o qual se deu por mais de ano.
Extinção do feito, nos termos do art. 485, V do
Código de Processo Civil, com a consequente
inversão
do
ônus
sucumbencial.
Pena
de
litigância de má-fé a ser aplicada sobre o patrono
do autor, que se sub-rogou na qualidade de parte
ao interpor recurso de apelação em nome próprio
visando à majoração da verba honorária. Procedimento temerário que deve ser
sancionado, nos termos do art. 80, V, do CPC/15.
EMBARGOS ACOLHIDOS (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1024977-67.2017.8.26.0576;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019).
No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051791-82.2018.8.26.0576 -Voto no
6
RECURSO
DE
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE
CÁLCULO DO QUINQUÊNIO E DA SEXTA-
PARTE. INCLUSÃO DA VANTAGEM PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA
VPNI. 1.
PROCESSO
CIVIL.
COISA
JULGADA.
Ocorrência. Documentos acostados aos autos
demonstrando que o particular já impetrou duas
ações idênticas e que ambas transitaram em
julgado. Feito que deve ser extinto, sem a
resolução do mérito ante a existência de coisa
julgada. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autor que
reconhece que propôs ação em duplicidade, mas
sem dolo. Ações que foram propostas por um
mesmo patrono não sendo aceitável o desconhecimento das outras demandas.
Reconhecimento de atitude temerária. Aplicação
de penalidade fundada no art. 80, inciso V, c.c.
81, §2o do Novo Código de Processo Civil. Multa
fixada em 5 (cinco) vezes o valor do salário
mínimo.
Sentença
reformada.
Recurso
provido (TJSP;
Apelação
Cível
1047775-73.2016.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 19/06/2017; Data de
Registro: 22/06/2017);
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051791-82.2018.8.26.0576 -Voto no
7
morais. Coisa julgada (artigo 485, inciso V, do
CPC).
Extinção.
Litigância
de
má-fé.
Inconformismo. Arguição de ajuizamento em
duplicidade por equívoco. Escusa ordinária.
Peticionamento em datas diferentes e em face de
empresas distintas. Má-fé patente. Honorários
recursais. Majoração para 15% sobre o valor
dado à causa em prestígio ao trabalho adicional
realizado a pretexto de complemento (artigo 85,
parágrafo 11, do CPC). Sentença mantida.
Recurso
improvido
(TJSP;
Apelação
Cível
1037806-90.2016.8.26.0002; Relator (a): Sérgio
Rui; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a
Vara Civel; Data do Julgamento: 02/02/2017;
Data de Registro: 03/02/2017).
Em vista do exposto, majora-se a verba honorária
arbitrada em desfavor da apelante de 10% para 14% sobre o valor
atualizado da causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
Código de Ritos.
Ressalva-se, contudo, que a execução dos
referidos valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se
decida sobre as matérias jurídicas nele insertas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051791-82.2018.8.26.0576 -Voto no
8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator